Tribunal: TJBA
Processo: 8011806-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011806-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RICARDO FEITOSA COSTA

Advogado(s)
:
REGINA CELIA DE ANDRADE FREITAS KRUSCHEWSKY, MARIA EUGENIA CHAVES WEST, MARIA CRISTINA SOARES DAVID

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE RÉ.
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALIMENTOS FIXADOS IN NATURA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO MENOR. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS GENITORES. TENTATIVA DE EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AOS AVÓS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES.
AGRAVOS IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes agravos de instrumento
8011806-07.2025.8.05.0000
e
8015072-02.2025.8.05.0000
, em que são partes
L. D. O. C
., representado por
GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA
, e
RICARDO FEITOSA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça